Tribunal: TJMT
Processo: 0004518-25.2017.8.11.0044
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004518-25.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALESSANDRO VARGAS DE MENEZES - CPF: 000.089.431-17 (APELADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO –
FALSIDADE IDEOLÓGICA
– RECURSO MINISTERIAL –
ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO – MERA PRESUNÇÃO –
IN DUBIO PRO REO

–
RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

- No sistema processual penal pátrio, homenageando a CF/88 que contempla os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de édito condenatório quando estiverem comprovadas a existência do crime e a autoria atribuída ao réu.

- De todo modo, ainda que estivesse comprovada,
“(...) a falsa declaração prestada pelo agente, por si só, não é suficiente para configurar o tipo penal incriminador previsto no art. 299 do Código Penal, uma vez que a norma exige que a ação perpetrada tenha um fim especial, consistente em prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. (...)”
(STJ - AgRg no RHC: 97300 GO 2018/0090290-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença anexada sob Id. 73320554, em que
foi absolvido

Alessandro Vargas de Menezes
da autoria do crime de
Falsidade Ideológica
(art. 299, parágrafo único, CP).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial requereu
a
condenação
do réu como autor do delito acima mencionado, por entender que
há prova
suficiente para tanto (Id. 73320560 e 73320567).

As contrarrazões da Defesa foram no sentido do
des
provimento
do Apelo ministerial (Id. 77012987 – 42/58);
igualmente
em parecer a PGJ, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 80785494):

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO (OFICIAL DE JUSTIÇA) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PLEITO PELA
CONDENAÇÃO
DO APELADO PELO CRIME DO
ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
, POR 02 VEZES, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, AO ARGUMENTO DE QUE
HÁ PROVAS SUFICIENTES
ACERCA DA PRÁTICA DO DELITO, PORQUANTO
FEZ INSERIR DECLARAÇÃO DIVERSA DA QUE DEVERIA SER ESCRITA
(NAS CERTIDÕES DE INTIMAÇÃO DAS VÍTIMAS), COM O FIM DE ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE, PREVALECENDO-SE DE SEU CARGO PÚBLICO –
INACOLHIMENTO
–
AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NAS CERTIDÕES
EXARADAS PELO RÉU, QUANDO DA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO DAS VÍTIMAS, AS QUAIS SÓ DEIXARAM DE SER INTIMADAS POR NÃO TEREM SIDO LOCALIZADAS NOS ENDEREÇOS –
INFORMAÇÕES TRAZIDAS PELO
PARQUET
, NAS CONTRARRAZÕES, QUE DIVERGEM DO TEOR DAS CERTIDÕES
–
DUVIDA RAZOÁVEL
SOBRE A PRÁTICA DO DELITO EM QUE DENUNCIADO O RÉU – ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA SE CONSTATAR QUE O ACUSADO TENHA DE FATO COMETIDO O CRIME A ELE IMPUTADO, IMPERIOSA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– AINDA, PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 299 DO CP,
EXIGEM-SE ALÉM DO DOLO GENÉRICO, O ESPECIAL
FIM DE AGIR QUE SE REVELA NA INTENÇÃO DE PREJUDICAR DIREITO, PRODUZIR OBRIGAÇÃO OU MODIFICAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE –
DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO NO CASO
– A AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO IMPORTA NA
ATIPICIDADE DA CONDUTA
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA –
DESPROVIMENTO
AO APELO .

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 21 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021